Tribunal: TJBA
Processo: 0000139-84.2011.8.05.0184
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-22
Data de publicação: 2025-12-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000139-84.2011.8.05.0184

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO ITAU VEICULOS S.A.

Advogado(s)
:
CARLA CRISTINA LOPES SCORTECCI

APELADO: KAIO MARCIO RIBEIRO DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
ERASIO LOPES DE MAGALHAES

maf 12

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. AUSÊNCIA DE PROVA DA DÍVIDA. QUITAÇÃO INTEGRAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INDENIZAÇÃO MANTIDA. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. APLICAÇÃO DO ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por banco contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais e materiais, reconhecendo a inexistência de dívida, condenando o réu à restituição em dobro do valor cobrado indevidamente e ao pagamento de indenização por danos morais.

II. Questão em discussão

2. As questões controvertidas consistem em saber: (i) se houve falha na prestação do serviço do banco ao inscrever indevidamente o nome do consumidor em cadastros de inadimplentes; (ii) se é cabível indenização por danos morais e em que valor; e (iii) se é devida a devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente.

III. Razões de decidir

3. Configurada a relação de consumo, incidem as normas do Código de Defesa do Consumidor, impondo-se a responsabilidade objetiva do fornecedor por danos decorrentes de defeito na prestação do serviço, nos termos do art. 14, do CDC.

4. Compete ao fornecedor o ônus da prova quanto à existência e legitimidade do débito, não podendo ser exigido do consumidor que demonstre fato negativo.

5. O dano moral à pessoa jurídica é indenizável quando comprovado o abalo à sua imagem, credibilidade ou reputação perante terceiros, conforme Súmula 227, do STJ. Restou evidenciado que a indevida inscrição prejudicou a atividade comercial da autora, afetando sua credibilidade no mercado.

6. O valor arbitrado a título de danos morais (R$ 8.000,00) mostra-se razoável e proporcional, atendendo aos princípios da compensação e da prevenção.

7. Conforme entendimento do STJ (EREsp nº 676.608/RS), a restituição em dobro do indébito independe da demonstração de má-fé, bastando a cobrança indevida contrária à boa-fé objetiva.

8. Mantida, pois, a sentença que reconheceu a inexistência do débito, condenou à devolução em dobro e fixou indenização por dano moral.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso de apelação não provido.

Tese de julgamento:

"Nas ações declaratórias de inexistência de débito, incumbe ao fornecedor comprovar a origem da dívida e a regularidade da cobrança."

"A restituição em dobro do indébito é cabível quando a cobrança indevida se dá em desacordo com a boa-fé objetiva, independentemente da demonstração de má-fé do fornecedor."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, X; CDC, arts. 6º, VI; 14; 42, parágrafo único; CPC, art. 1.012.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp nº 676.608/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, j. 30.03.2021; STJ, Súmula 227; STJ, AgInt no REsp nº 1.848.741/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 08.06.2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
0000139-84.2011.8.05.0184
, em que figuram como apelante
BANCO ITAU VEICULOS S.A.
e como apelados
KAIO MARCIO RIBEIRO DOS SANTOS e outros
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER, REJEITAR A PRELIMINAR E NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Sala de sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator